Tribunal: TJMT
Processo: 1005416-30.2020.8.11.0007
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005416-30.2020.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[IVONETE APARECIDA DE OLIVEIRA OLIVEIRA - CPF: 962.947.011-04 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – REVISÃO DE CLÁUSULAS – JUROS REMUNERATÓRIOS – OBSERVÂNCIA DE TAXA CONDIZENTE COM A MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BACEN

– ABUSIVIDADE NÃO EVIDENCIADA – SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a estipulação de juros remuneratórios acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso, todavia, constatando-se que a referida taxa fora fixada em percentual excessivo, capaz de colocar o consumidor em desvantagem, é cabível a revisão para limitar à taxa média praticada pelo mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para a mesma espécie contratual.

Não se revela abusiva a taxa dos juros remuneratórios aplicada em percentual condizente com a média praticada pelo mercado, devendo ser mantida a r. sentença por seus próprios fundamentos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1005416-30.2020.8.11.0007

APELANTE:

IVONETE APARECIDA DE OLIVEIRA OLIVEIRA

APELADO:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
IVONETE APARECIDA DE OLIVEIRA OLIVEIRA
, contra r. sentença proferida pela MMa Juíza da 3a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT,
Dra. Janaina Rebucci Dezanetti
, lançada nos autos da ação revisional de contrato de empréstimo consignado c/c indenização por danos morais ajuizada em face do
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
, que

julgou improcedentes os pedidos
formulados na petição inicial, rejeitando a tese de abusividade das cláusulas pactuadas pelas partes, reputando regulares e razoáveis os encargos contratuais impugnados, extinguindo o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC
, bem como condenou a autora, ora apelante,
ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em
10% (dez por cento) do valor da causa
, nos termos do art. 85, § 2o, incisos I a IV, do CPC, ficando suspensa a exigibilidade com fulcro no artigo 98, §3o, do mesmo
Códex
.

Em suas razões recursais, a apelante aduz que em consulta ao site do Banco Central do Brasil, no período em que os contratos foram firmados, a taxa média de juros autorizados perfazia a média de 27,08% a.a. e 2,02% a.m., para modalidade de contratos consignados, de modo que os juros contratuais aplicados à avença questionada foram bem superiores à taxa aplicada pela instituição regulamentadora.

Sustenta que o Superior Tribunal de Justiça aprovou a Súmula 382, que define que a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não caracteriza abuso, entretanto, estabeleceu o entendimento de que para examinar eventual abusividade na cobrança de juros remuneratórios deve-se apreciar o caso concreto, com observância à tabela da taxa média praticada pelo mercado e divulgada pelo Banco Central do Brasil.

Diante disso, pugna pelo provimento do recurso para reformar
in totum
a r. sentença, a fim de que os juros remuneratórios contratados sejam limitados à taxa média do mercado, bem como para que o banco recorrido seja condenado ao pagamento da importância de
R$10.000,00 (dez mil reais) pelos danos morais sofridos, invertendo-se, via de consequência, o ônus da sucumbência, fixando os honorários advocatícios
no importe de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), de acordo com o artigo 85, §8o, do CPC, ou outro valor que atenda os parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade (Id
86630995
).

O apelado ofertou contrarrazões no Id
86630998
, pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

A parte autora é beneficiária da justiça gratuita, conforme certificado no Id
86707969.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Infere-se dos autos que
IVONETE APARECIDA DE OLIVEIRA OLIVEIRA
ajuizou a presente ação revisional de contrato de empréstimo consignado c/c indenização por danos morais em desfavor do
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
, onde alega ser beneficiária da previdência social, recebendo mensalmente aposentadoria por invalidez.

Narra que em janeiro/2013 firmou com a instituição requerida um contrato de empréstimo consignado em folha de benefício previdenciário, por intermédio do contrato registrado sob o no.
730416313
, sendo o valor pactuado na importância de
R$6.032,97 (seis mil, trinta e dois reais e noventa e sete centavos), a ser adimplido
em 58 (cinquenta e oito) meses e com parcela no valor de R$
186,60 (cento e oitenta e seis reais e sessenta centavos)
.

Ocorre que, apesar de confirmar a existência da contratação e a disponibilização do respectivo crédito em sua conta bancária, alega que houve a incidência de juros abusivos, visto que a taxa média de juros praticada pelo mercado naquele ano (2013) era de 2,02% ao mês, sendo-lhe cobrada taxa de 2,28% ao mês.

Nesse contexto, intentou a revisão da taxa de juros aplicada no contrato, a qual defende ultrapassar os parâmetros legais identificados pelo Banco Central do Brasil.

Após o processamento do feito, a Magistrada de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos
formulados na inicial, rejeitando a tese de abusividade das cláusulas pactuadas pelas partes, extinguindo o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC
, condenando a autora,
ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em
10% (dez por cento) do valor da causa
, nos termos do art. 85, § 2o, incisos I a IV, do CPC, ficando suspensa a exigibilidade com fulcro no artigo 98, §3o, do mesmo
Códex
.

Irresignada, a apelante defende as mesmas teses firmadas na inicial, reforçando ter havido abusividade na cobrança dos juros remuneratórios em percentual muito superior à taxa média do mercado indicada pelo Banco, pelo que requer o provimento deste apelo, a fim de que seja determinada a restituição dos valores pagos a maior, bem como para que a apelada seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais e honorários sucumbenciais.

Pois bem. A hipótese dos autos representa uma relação de consumo e está sujeita à disciplina do Código de Defesa do Consumidor, consubstanciada na prestação de serviços firmada entre a instituição bancária e o consumidor final.

O artigo 3o, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor define como serviço
“qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração,
inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito
e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista”.

No mesmo sentido é o posicionamento da Corte Superior, conforme se verifica do Enunciado Sumular no. 297, do Superior Tribunal de Justiça:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Quanto ao questionamento referente aos juros contratuais, o Superior Tribunal de Justiça já consolidou sua jurisprudência no sentido de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação definida na Lei de Usura, conforme verbete da Súmula 596/STF, bem como que a sua estipulação acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso (Súmula 382).

Todavia, no que diz respeito à revisão dessas taxas, doutrina e jurisprudência são uníssonas em admiti-la em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e demonstrado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – o que não significa mera pactuação acima da taxa média do mercado naquele segmento –, justificando sua redução quando evidenciado o abuso.

Observa-se do contrato pactuado em janeiro/2013 (Id
86630989
) que a taxa de juros aplicada ao contrato foi de
2,09%
ao mês e de
28,17%
ao ano.

Porém, a taxa média de mercado na data da celebração da avença, apurada pelo BACEN, para operações da mesma espécie, era de
2,04% a.m. e 27,41% a.a.
, consoante disposição contida no endereço eletrônico
https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistorico/
.

Assim, da análise dos autos, verifica-se que, embora a incidência de juros tal como prevista no contrato esteja um pouco acima da média de mercado, tal fato, isoladamente considerado, não coloca a consumidora em situação de desvantagem exagerada, razão pela qual deve ser mantido o percentual pactuado.

Logo, constatando-se a ausência da propalada abusividade dos juros defendida pela parte apelante, sendo a taxa dos juros remuneratórios aplicada em percentual condizente com a média praticada pelo mercado, deve ser mantida a r. sentença por seus próprios fundamentos.

A propósito, colaciono julgados deste Sodalício no mesmo sentido,
in verbis
:

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – EMPRÉSTIMO PESSOAL – JUROS REMUNERATÓRIOS – TAXA CONDIZENTE COM A MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BACEN – LEGALIDADE EVIDENCIADA
– RESP No 1.061.530-RS – PRECEDENTE DO STJ, EM SEDE DE RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 932 DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. As normas do Código de Defesa do Consumidor são aplicáveis às relações estabelecidas com instituições financeiras, conforme prevê o enunciado da Súmula no 297 do Superior Tribunal de Justiça.
Nos termos da orientação jurisprudencial do STJ, não será considerada abusiva a taxa dos juros remuneratórios contratada quando ela for até uma vez e meia superior à taxa de juros média praticada pelo mercado, divulgada pelo Banco Central do Brasil, para o tipo específico de contrato, na época de sua celebração.
É plenamente cabível o julgamento do recurso de apelação por meio de decisão monocrática, nos termos do art. 932, IV e V, do Código de Processo Civil e Súmula no 568 do STJ. As razões do agravo interno não têm o condão de alterar os fundamentos da decisão monocrática que negou provimento, de plano, à apelação cível com base em acórdão paradigma proferido pelo STJ em recurso extraordinário repetitivo.”
(N.U 1005856-43.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/06/2020, Publicado no DJE 15/06/2020)

“APELAÇÃO –
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – PRELIMINAR REJEITADA –
JUROS REMUNERATÓRIOS CONFORME A MÉDIA DE MERCADO – MANUTENÇÃO
– RECURSO NÃO PROVIDO. Não há ausência de dialeticidade recursal se as razões expostas pela apelante combatem os fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II, do CPC.
Conforme Súmula n. 382 do STJ, a fixação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano, por si só, não revela abuso, o que se dá somente quando estiver configurado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, considerando, para isso, a taxa média praticada pelo mercado.
”
(N.U 1040299-95.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/04/2021, Publicado no DJE 13/04/2021)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS –
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO (INSS) – JUROS REMUNERATÓRIOS SIMILARES À MEDIA DE MERCADO – MANUTENÇÃO DOS JUROS PACTUADOS – EXCESSO NÃO OCORRIDO
– CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – PACTUAÇÃO EXPRESSA – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO – RECURSO DESPROVIDO. A circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, a conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras. (AgRg no AREsp 556.761/MS).
”No julgamento do REsp no 973.827/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, restou decidido que nos contratos firmados após 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17, admite-se a capitalização dos juros em periodicidade inferior a 1 (um) ano desde que pactuada de forma clara e expressa, assim considerada quando prevista a taxa de juros anual em percentual pelo menos 12 (doze) vezes maior do que a mensal.2. Agravo regimental não provido”.(STJ - AgRg no AREsp 758749 / MS – 3a Turma – Rel. Min. Ricardo Villas BôasCueva – DJ 1/12/2015) Mantidas as cláusulas pactuadas, não há qualquer valor a ser repetido.
A eventual cobrança de encargo abusivo não é suficiente para impor condenação por dano moral.”
(N.U 1038377-19.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/05/2021, Publicado no DJE 13/05/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO –
EMPRÉSTIMO PESSOAL
– APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR –
JUROS REMUNERATÓRIOS – ALEGAÇÃO DE JUROS ACIMA DO VALOR PRATICADO NO MERCADO CONFORME TABELA DO BANCO CENTRAL DO BRASIL (1,94%) – DESCABIMENTO – JUROS REMUNERATÓRIOS PRATICADOS DENTRO DO RAZOÁVEL E QUE NÃO RETRATAM ABUSIVIDADE – NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DOS TERMOS DO CONTRATO
– IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO ANTE A NÃO CARACTERIZAÇÃO DE ABUSIVIDADE E/OU ILEGALIDADE – MANUTENÇÃO DA TAXA AVENÇADA DE 2,74% – RECURSO DESPROVIDO. Ainda que ao caso se aplique o Código de Defesa do Consumidor, não há como acolher a pretensão de declaração de abusividade em razão de fixação de taxa referente a juros remuneratórios acima da média de mercado, conforme tabela do BACEN, em razão de que a taxa fixada do contrato não retrata abusividade, devendo prevalecer o que foi pactuado (“pacta sunt servanda”). (...) não restando comprovado pelo consumidor a abusividade ou onerosidade excessiva por parte da instituição financeira, não há de se falar em revisão dos juros remuneratórios contratados”. (N.U 1045186-93.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relator: Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/03/2021, Publicado no DJE 12/04/2021).”
(N.U 1014893-72.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/05/2021, Publicado no DJE 14/05/2021)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo
incólume
a r. sentença de primeiro grau.

Por consequência,
majoro
os honorários advocatícios de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, devendo ser observado o disposto no art. 98, §3o, do mesmo
Códex
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2021